Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-09.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000909-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RICARDO DIAS FERREIRA - CPF: 788.544.231-49 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 86 E 42, DA LEI 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Posto isso, reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, não é cabível o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ricardo Dias Ferreira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho ou Auxílio-acidente com pedido de tutela de urgência n. 1000909-09.2018.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Afirma o Apelante que, ao contrário do que entendeu o N. Juiz, está devidamente comprovada a sua incapacidade para o exercício das atividades habituais, em decorrência de acidente de trabalho, enquanto laborava como vaqueiro.

Argumenta que o laudo pericial, realizado por Perito Judicial oficial, desconsiderou a documentação constate nos autos, sobre sua incapacidade e concluiu diversamente do veredito dos médicos que atestaram as suas condições físicas.

Defende que possui transtornos mentais e comportamentais que se iniciaram com o acidente de trabalho e se agravaram pelo uso do álcool e, por isso, sua aptidão para o labor está comprometida.

Feitas essas considerações, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos, para determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença por acidente de trabalho e converta-o em aposentadoria por invalidez.

A parte Apelada, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id n. 19872056).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse publico a ensejar a intervenção ministerial (id n. 28422956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020